Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22517178, acostaram-se os cálculos judiciais referentes a ROMILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA SILVA, ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, ROSANGELA MENDES RAMOS, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO. O exequente requereu a fixação dos honorários da presente execução (ID: 27045652). No ID: 28019546, o exequente concordou com as planilhas de ID: 22517178, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais. O Distrito Federal refutou os valores apurados pela Contadoria Judicial, apontando o excesso de R$ 9.911,77, sob o argumento de que houve aplicação indevida de juros de mora no percentual de 0,5% ao mês. O ente distrital não se opôs ao pedido de fixação dos honorários sucumbenciais. Pediu, por fim, que as requisições de pequeno valor a serem expedidas tenham por base o salário mínimo vigente à data do trânsito em julgado do processo de conhecimento (ID: 28537558). Em nova manifestação ao ID: 28747256, o Distrito Federal requereu o cumprimento da decisão proferida ao ID: 17955637, na modalidade de execução, quanto aos honorários advocatícios arbitrados em decorrência da extinção do processo em relação ao servidor SALVADOR RODRIGUES LIMA, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão (ID: 19929988). Passo a decidir. I - Dos honorários da execução Dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na espécie, os valores apresentados pelo exequente em relação a ROMILDO ALVES VIEIRA, ROOSEMAR PEREIRA SILVA, ROSANGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, ROSANGELA MENDES RAMOS, ROSEMEIRE PEREIRA BONFIM, ROSSANA ARAÚJO DE ANDRADE, SANDRA MACHADO DE ASSUNÇÃO e SANDRA OLÍMPIA BORGES MACHADO, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada no ID: 10687511 - pp. 28/30, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. II – DO VALOR BASE DO SALÁRIO MÍNIMO PARA FINS DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR No ID: 28537558, o Distrito Federal requereu que as requisições de pagamento a serem expedidas observem o valor do salário mínimo vigente à época da formação do título executivo, sob fundamento, em síntese, de que a lei que define o valor do salário mínimo tem caráter material e que, nas execuções em face da Fazenda Pública, o montante condenatório deve ser definido com o trânsito em julgado. Não assiste razão ao ente federativo. O valor do salário mínimo aplicado à RPV é aquele vigente no momento da expedição da requisição judicial, nos termos do art. 47, § 3o da Resolução no 303 - CNJ, de 18/12/2019. Indefiro, pois, o pedido do DF quanto ao valor de base do salário mínimo, para fins de expedição de RPV. Por fim, manifeste-se o exequente quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 28537558. Quanto ao cumprimento da sentença requerido ao ID: 28747243, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a conclusão da execução quanto à obrigação principal, concernente aos substituídos processuais que prosseguem na ação. I. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador